Tribunal: TJSP
Processo: 1504068-28.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Execução fiscal, proveniente do Município de Diadema, para cobrança de débitos no montante de R$ 4.312,47.
2. Após a citação, houve requerimento de penhora de bens do executado.
3. A sentença recorrida julgou

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Execução fiscal, proveniente do Município de Diadema, para cobrança de débitos no montante de R$ 4.312,47.
2. Após a citação, houve requerimento de penhora de bens do executado.
3. A sentença recorrida julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no Tema no 1.184 do STF.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, considerando a Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema no 1.184 do STF.
III. Razões de Decidir
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 1.184, estabeleceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitando a competência de cada ente federado.
2. No caso, a execução não ficou sem movimentação útil por mais de um ano, tendo sido formulado pedido de penhora de bens, pendente de apreciação.
IV. Dispositivo e Tese
1. Recurso provido.
2. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor não é legítima quando há movimentação útil do processo.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.